Tribunal: STF
Processo: HC 90024
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO.
   PENA-BASE. CÁLCULO. BIS IN IDEM. REFORMATIO IN PEJUS.
   INOCORRÊNCIA.
Atentado violento ao pudor e estupro. Pena-base.
   Bis in idem e reformatio in pejus, pelo reconhecimento da tenra
   idade da vítima como circunstância judicial. Inocorrência:
   pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento na situação
   de pobreza e na vulnerabilidade das vítimas menores pelo não uso
   de preservativo. Circunstâncias diversas daquela que se alega ter
   sido duplamente valorada, listadas na sentença e mantidas no
   acórdão.
O artigo 59 do Código Penal fornece parâmetros para o
   julgador fixar a modalidade e o quantum de pena suficiente para
   reprovar e prevenir o crime. A adequação da sanção imposta
   revela-se pela fundamentação; não por regras meramente
   aritméticas. Havendo, no caso, circunstâncias judiciais outras
   que não a tenra idade da vítima, tida por duplamente valorada,
   inexiste razão para se falar em pena-base no mínimo legal. Na
   espécie, a pena-base foi fixada apenas um ano acima do mínimo
   legal.
        Ordem denegada.